Tribunal: TJSP
Processo: 3000454-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA ESPECIAL – MAGISTÉRIO – Pretensão de que seja concedida aposentadoria especial.
Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, para determinar que se considere como efetivo de magistério o tempo exercido nas funções de especialista de educação e suporte pedagógico, como tempo hábil à aposentadoria especial de magistério, desde

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA ESPECIAL – MAGISTÉRIO – Pretensão de que seja concedida aposentadoria especial.
Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, para determinar que se considere como efetivo de magistério o tempo exercido nas funções de especialista de educação e suporte pedagógico, como tempo hábil à aposentadoria especial de magistério, desde que cumpridos os demais requisitos.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 – Necessidade de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Condição excepcional não verificada – Decisão agravada que reconhece a necessidade de verificação de outros requisitos – Ausência de fumus boni iuris e periculum in mora – Ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e veracidade – Impetrante que não sofrerá maiores prejuízos se o direito for reconhecido ao final da ação mandamental.
Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000371084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000454-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ESTADO
DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravada KATIA
FERRAGUTT NARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000454-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 3000454-31.2020.8.26.0000
AGRAVANTES:
ESTADO DE SÃO PAULO E SPPREV
AGRAVADO:
KÁTIA FERRAGUTT NARDO
VOTO 32598
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

APOSENTADORIA
ESPECIAL

MAGISTÉRIO Pretensão de que seja concedida aposentadoria
especial.
Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, para determinar
que se considere como efetivo de magistério o tempo exercido nas
funções de especialista de educação e suporte pedagógico, como
tempo hábil à aposentadoria especial de magistério, desde que
cumpridos os demais requisitos.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 Necessidade
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo Condição
excepcional não verificada Decisão agravada que reconhece a
necessidade de verificação de outros requisitos Ausência de
fumus boni iuris e periculum in mora Ato administrativo que
goza de presunção de legitimidade e veracidade Impetrante que
não sofrerá maiores prejuízos se o direito for reconhecido ao final
da ação mandamental.
Decisão reformada. Recurso provido.

Vistos.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por Katia Ferragutt Nardo
contra ato coator do Estado de São Paulo e da SPPREV, objetivando a concessão de
aposentadoria especial.
A decisão de 30/01/2020 deferiu a tutela de urgência, para determinar que se
considere como tempo de efetivo exercício nas funções de magistério aquele exercido
em classe especialista de educação e/ou suporte pedagógico, como tempo hábil à
aposentadoria especial de magistério, desde que cumpridos os demais requisitos
exigidos, expedindo-se assim a Certidão de Liquidação de Tempo de contribuição, no
prazo de 30 dias.
Contra essa decisão insurge-se os agravantes (fls. 01/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000454-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Alega que o posicionamento da SPPREV é no sentido de que não se computam
para efeito de aposentadoria especial dos docentes as faltas médicas e a licença para
tratamento de saúde, conforme artigo 78 da Lei Estadual no 10.261/68. Sustenta que
o exercício do serviço fora de sala de aula não é considerado como efetivo exercício de
magistério para os efeitos legais, inclusive contagem para aposentadoria. Insiste na
ausência de violação a direito líquido e certo.
Postula a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Pela decisão de fls. 10/11, deferiu o efeito suspensivo neste agravo.
Contraminuta a fls. 15/20.
É o relatório do necessário.
Voto.
Considerando a suspensão de todas as sessões presenciais no TJSP e a
priorização do julgamento virtual, tendo em vista a duração razoável do processo e a
excepcionalidade decorrente do quadro pandêmico causado pelo COVID-19, e,
também, conforme os Provimentos CSM 2550/2020 e 2552/2020, que não
suspenderam os prazos para oposição ao julgamento virtual, e decorrido o prazo
concedido pelo ilustre Desembargador Presidente da Câmara (DJe 13.03.2020), que
havia cancelado a sessão presencial de 25.03.2020, passa esse processo a ser julgado
de forma virtual.
Inicialmente, de se consignar que o presente agravo de instrumento deve se
limitar à presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da
tutela, sendo vedado o exame da matéria de fundo da ação originária.
É sabido que a tutela de urgência, nos termos 300 do Novo Código de Processo
Civil, “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Ao falar dos requisitos que o artigo 300 prevê, o Professor Fredie Didier Júnior,
que compôs a comissão de juristas que revisou o anteprojeto do novo Código de
Processo Civil na Câmara dos Deputados, comenta:
"A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado
ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O
bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000454-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
magistrado precisa avaliar se há “elementos que evidenciem” a
probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances
de êxito do demandante (art. 300, CPC).
(...)
A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de
elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da
prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a
efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito (art. 300,
CPC)."
(in. Curso de Direito Processual Civil
Vol. 2. Salvador: Ed. Jus
Podivm, 2016. P. 608-610).
Assim, a concessão de tutela de urgência exige condição excepcional,
consubstanciada na evidência do direito pretendido, cercado de elementos probatórios
seguros e sobre os quais não existam dúvidas.
É dizer, a regra é a submissão dos documentos e argumentos apresentados
pelas partes ao contraditório, sendo certo que a antecipação dos efeitos da tutela só
deve se dar na existência de prova inequívoca e de direito incontroverso, o que não se
verifica no caso em voga.
O impetrante objetiva a concessão de aposentadoria especial, aos fundamentos
de necessidade de consideração como tempo de efetivo exercício nas funções de
magistério aquele exercido em classe especialista de educação e/ou suporte
pedagógico.
Contudo, como constou da própria decisão agravada, há necessidade ainda de
verificação do cumprimento dos demais requisitos exigidos, mesmo que considerado o
tempo do modo pretendido pelo impetrante.
Assim, entendo que não estava ainda demonstrado o fumus boni iuris a
justificar a concessão da liminar na segurança pelo D. Juízo da origem.
Vale mencionar, ademais, que o ato administrativo goza de presunção de
legitimidade e veracidade, sendo certo que os elementos presentes nos autos até o
momento não são suficientes para a afastar.
Com efeito, também não há que se falar em periculum in mora, uma vez que,
evidenciado o direito da impetrante, este será garantido sem maiores prejuízos.
Por tudo que consta, de rigor a reforma postulada no recurso instrumental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000454-31.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Leonel Costa
Relator